Tribunal: TJSP
Processo: 2112516-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação de créditos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Sentença de improcedência. Insurgência da recuperanda. Efeito suspensivo indeferido.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Art. 9o, II, do CPC. Alegação genérica de que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Sentença de improcedência. Insurgência da recuperanda. Efeito suspensivo indeferido.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Art. 9o, II, do CPC. Alegação genérica de que o administrador judicial levou em conta contribuições previdenciárias, de natureza tributária, honorários advocatícios, além da incidência de juros sobre multa por inadimplemento. Cálculo de atualização escorreito. Sentença mantida.
Recurso desprovido.